Tribunal: TJDFT
Processo: 0019691-79.2010.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA. REEXAME DE ACÓRDÃO. MP 560/94. INCONSTITUCIONALIDADE. TÍTULO EXECUTIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ART. 741, CPC/73. CORRESPONDENTE AO ART. art. 525, § 1o, III E OUTROS DO CPC/2015. INEXIGIBILIDADE. ENTENDIMENTO INCOMPATÍVEL AO DO STF. RE 611.503 - TEMA 360, STF.
1 – O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 611.503 (Tema 360), submetido à sistemática da repercussão geral, firmou a tese de que: “São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1o do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1o, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5o. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.”
2 - Pelo que se colhe da Tese de Repercussão Geral firmada, entende-se que a aplicação da via processual prevista, tanto no artigo 741, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 1973, assim como nos art. 525, § 1o, III e §§ 12 e 14; e art. 535, § 5o, todos do Novo Código de Processo Civil, pode ocorrer para reconhecimento da inexigibilidade/inexequibilidade do título quando a sentença impugnada houver decidido que a lei é inconstitucional em sentido contrário ao entendimento do STF, que já havia reconhecido a constitucionalidade da lei.
3 – Na hipótese, constatou-se que, contrário do que consta no acórdão ora reexaminado, o Supremo Tribunal Federal havia reconhecido a constitucionalidade da MP 560/94, declarando a inconstitucionalidade do referido ato normativo somente no que se referia à inobservância do princípio da anterioridade nonagesimal, de modo que a mencionada medida provisória se aplicaria aos servidores do Distrito Federal
4 – Desse modo, em reexame possibilitado pelo artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, readéqua-se parte do posicionamento adotado no acórdão 551.398, reconhecendo-se a inexigibilidade do título judicial, porquanto aplicável a MP 560/94 e suas reedições aos servidores do Distrito Federal.